Tribunal: TJDFT
Processo: 0714937-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714937-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARAUJO QUALIDADE EM VIGILANCIA SANITARIA LTDA, MARCOS DANIEL ARAUJO PARAGUASSU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial (0705881-83.2021.8.07.0009) movida contra ARAÚJO QUALIDADE EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA – EIRELI – ME e MARCOS DANIEL ARAÚJO PARAGUASSU, que desconstitui a penhora SISBAJUD nas contas do segundo executado ao fundamento de que recaíram exclusivamente sobre seu abono salarial (PIS) em conta poupança. O agravante, em suas razões recursais, sustenta a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais no caso de mantida a dignidade do devedor e de sua família. Defende a possibilidade de penhora de parte do salário do devedor. Alerta que o abono salarial PIS não tem natureza alimentar, inexistindo prova de comprometimento da subsistência do devedor. Lembra do princípio da efetividade da execução que hoje já alcança R$ 691.908,03. Requer, em antecipação de tutela, a manutenção dos valores penhorados via SISBAJUD e, no mérito, a sua liberação em favor do agravante. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante defende a manutenção dos valores penhorados via SISBAJUD para ter, no mérito, a sua liberação em favor do agravante. Analisando os autos, não se observam presentes tais requisitos. Primeiro porque os extratos da conta poupança de 2023 e 2024 apresentados pelo segundo agravado na origem (IDs 225247103, 228822645 e 228822691) não apresentam qualquer movimentação estranha na conta que pudesse causar dúvida de sua utilização para o seu fim precípuo, o de poupar. Depois, porque R$ 2.280,00 dos valores bloqueados referem-se especificamente ao abono salarial PIS, conforme pode ser visto nos depósitos da conta poupança hachurados no ID 228822645, fls. 1 e 13, na origem. Ora, tratando-se de uma conta poupança, sem qualquer indício de movimentações capazes de desvirtuar sua finalidade, o caso é de reconhecimento de sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, X, do CPC. Há de se lembrar, ainda, que os valores depositados na conta poupança relativos ao abono salarial PIS são também impenhoráveis, nos termos dos artigos 2o, § 2o da Lei n. 8.036/90 e 4o da Lei Complementar n. 26/75. Destaque-se, por fim, que apenas a impenhorabilidade do salário tem sido mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual entende pela impenhorabilidade da poupança e de reserva em qualquer outra conta ou fundo destinada a esse propósito, verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários-mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567-RS (2013/0207404-8), Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2014, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2014) (grifos nossos) Assim, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator